Tribunal: TJDFT
Processo: 0000110-09.2019.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES E PRODUZIDOS EM JUÍZO. IRREGULARIDADE AFASTADA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, notadamente pelas declarações da vítima e pelo fato de o réu ter sido preso na posse da motocicleta subtraída, além do testemunho policial.
2. O reconhecimento pessoal do réu, realizado sem observância literal do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade quando realizado pela vítima, na delegacia, e confirmado por ela em Juízo, estando a autoria lastreada também em outros elementos de prova independentes, a evidenciar que essa não foi confirmada apenas pelo reconhecimento do réu.
3. É sabido que a jurisprudência é uníssona em conferir maior importância às declarações prestadas pela vítima nos crimes cometidos às escondidas, como no caso, sobretudo quando colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e corroboradas por outros elementos probatórios. As declarações prestadas pelas testemunhas policiais também merecem destaque, porque agentes públicos dotados de fé pública.
4. Comprovado que o réu tinha menos de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa, nos termos do artigo 65, inciso I, do Código Penal, com a redução da pena.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.